Tribunal: TJDFT
Processo: 0704560-62.2020.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. VALOR DA CAUSA. VALOR SIMBÓLICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Em Ação de Exibição de Documentos, a condenação à obrigação de fazer não tem conteúdo econômico aferível, de forma que o valor da causa é meramente simbólico.
2. Os honorários advocatícios devem ser fixados mediante apreciação equitativa (artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil), caso a condenação baseada no valor da causa se mostre irrisória.
3. Apelação conhecida e provida.